Tribunal: TJES
Processo: 5006915-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006915-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: IRLAN PEREIRA BATISTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006915-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
IRLAN PEREIRA BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA INCLUÍDA POR REDIRECIONAMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, anulou a citação postal de sócio incluído no polo passivo por redirecionamento, ao fundamento de que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro diverso do destinatário, apesar de a correspondência ter sido entregue no endereço correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, é válida a citação postal de pessoa física quando o Aviso de Recebimento é assinado por terceiro, desde que comprovada a entrega da carta citatória no endereço correto do executado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A citação na execução fiscal é regida por norma especial, prevista no art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80, que considera realizada a citação na data da entrega da carta no endereço do executado, independentemente de quem a receba.

A regra especial da Lei de Execuções Fiscais prevalece sobre as disposições gerais do CPC que exigem a assinatura do próprio citando no Aviso de Recebimento.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da citação postal na execução fiscal quando a correspondência é entregue no endereço correto, ainda que recebida por terceiro.

No caso concreto, a carta citatória foi encaminhada para endereço confirmado em cadastros oficiais e o Aviso de Recebimento comprova a entrega no local, havendo presunção de ciência do executado.

A anulação indevida do ato citatório pode acarretar risco de prescrição intercorrente, especialmente em hipóteses de redirecionamento já deferido e frustração das tentativas de localização da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação postal na execução fiscal considera-se válida com a simples entrega da carta no endereço correto do executado, ainda que o Aviso de Recebimento seja assinado por terceiro, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), art. 8º, II; CPC/2015, arts. 248, § 1º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.473.134/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.08.2017, DJe 28.08.2017; TJGO, AI nº 5643865-45.2022.8.09.0129, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006915-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
IRLAN PEREIRA BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A controvérsia reside em definir se, no âmbito da Execução Fiscal, é válida a citação postal de pessoa física (sócio incluído por redirecionamento) quando o Aviso de Recebimento (AR) é assinado por pessoa diversa do destinatário, porém entregue no endereço correto.

O Magistrado singular, ao anular o ato citatório, fundamentou sua decisão nos arts. 248, § 1º, e 280 do CPC, além de precedentes que tratam da citação pessoal em ações de natureza comum. De fato, a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente à parte ré, cuja assinatura deverá constar do respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos destes artigos.

Ocorre que, diferente da regra geral processual civil, a citação na execução fiscal é regida pelo
art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80
(especialidade da LEF), que dispõe:

"
A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado
."

A norma especial não exige que o recebimento seja feito pessoalmente pelo devedor. A jurisprudência reforça que a Lei de Execuções Fiscais traz regra específica, bastando a entrega no endereço, presumindo-se que o destinatário será comunicado por quem recebeu a correspondência.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO . RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 . Considera-se a citação efetivada por meio de carta com aviso de recebimento entregue, efetivamente, no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, assim como determina o artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal). 2. É dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao cadastro da Receita Federal . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO 5643865-45.2022.8 .09.0129, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1 . É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017).

Compulsando os autos de origem, verifico que a carta citatória foi remetida para a Rua Elias Tartaglia, 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES. Tal endereço guarda exata correspondência com o apurado pelo Exequente em pesquisas cadastrais oficiais (CADSUS e Sistemas de Gestão Pública).

O aviso de recebimento juntado aos autos (ID 57114282 - origem) atesta que a entrega foi efetuada no local em 11/12/2024, tendo sido assinado por Yuri
Batista
. O fato de o recebedor compartilhar o sobrenome do executado e residir no mesmo endereço reforça a presunção de validade do ato.

Como bem salientado pelo Agravante, a anulação indevida do ato citatório poderá deflagrar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, uma vez que o redirecionamento já foi deferido e as tentativas de localização da empresa já restaram infrutíferas.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada, porque diverge da norma especial aplicável ao caso.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e declarar válida a citação postal do sócio Irlan Pereira Batista, devendo o executivo fiscal prosseguir regularmente em seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.